Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711837-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: DEVALDIR POLI D E C I S Ã O Considerando a regularidade do acordo celebrado entre partes, HOMOLOGO a transação, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, para que surtam seus efeitos legais. Diante da desistência do prazo recursal, retornem, de imediato, os autos à instância de origem para as providências de praxe. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora